Tribunal: TJBA
Processo: 8000310-34.2024.8.05.0123
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000310-34.2024.8.05.0123 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CLARINDA FERRAZ SOUZA e outros (7) Advogado(s): RYKSON FRANKLYN NOGUEIRA BACELAR, RONNY PETERSON NOGUEIRA BACELAR APELADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COM DE ITANHÉM - BA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CANCELAMENTO E RENÚNCIA DE USUFRUTO VITALÍCIO. USUFRUTUÁRIO INTERDITADO JUDICIALMENTE. PARECER MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de cancelamento de usufruto vitalício outorgado em doação, incidente sobre imóvel residencial, em que um dos usufrutuários encontra-se interditado judicialmente. A donatária e nua-proprietária pretende vender o imóvel, contando com a anuência do curador e demais herdeiros, sustentando que a manutenção do gravame prejudica seus interesses sem beneficiar o incapaz, que possui vasto patrimônio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é possível a extinção de usufruto vitalício mediante renúncia manifestada por curador de usufrutuário interditado, quando a medida visa atender exclusivamente ao interesse da nua-proprietária em alienar o bem, sem demonstração de vantagem concreta e direta para o curatelado. III. RAZÕES DE DECIDIR A renúncia ao usufruto constitui ato jurídico de disposição, de caráter personalíssimo, que exige capacidade plena do agente, não podendo ser exercida por curador em nome de interditado sem que reste demonstrada manifesta vantagem para o incapaz, conforme determinam os arts. 1.750 e 1.774 do Código Civil. A administração dos bens do curatelado deve ser exercida pelo curador com zelo e boa-fé, visando o exclusivo proveito do incapaz, sendo vedada a alienação ou oneração de direitos sem a comprovação inequívoca de vantagem patrimonial direta para o representado. A alegação de que o curatelado possui outros bens ou de que o imóvel não está sendo utilizado não supre a exigência legal de demonstração de vantagem concreta na renúncia do direito real, pois a extinção do usufruto implica, em regra, diminuição patrimonial para o usufrutuário, que perde garantia vitalícia de uso e fruição do bem. O direito ao usufruto representa garantia patrimonial vitalícia para o usufrutuário, cabendo ao curador administrá-lo de forma a render frutos para atender às necessidades do incapaz, sendo dever do curador zelar e proteger os interesses e patrimônio do curatelado. A pretensão dos apelantes revela, na prática, interesse particular da nua-proprietária em vender o bem sem o gravame do usufruto, o que não configura a excepcional necessidade ou real vantagem para o incapaz exigida pela legislação civil para autorização judicial de atos dispositivos sobre seu patrimônio. A manutenção do usufruto não impede a alienação da nua-propriedade pela donatária, tratando-se de direito transferível, devendo o adquirente simplesmente respeitar o direito de uso e fruição do usufrutuário, conforme dispõe o art. 1.393 do Código Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A renúncia ao usufruto vitalício por curador de pessoa interditada é juridicamente inviável quando visa exclusivamente atender ao interesse de terceiros, sem demonstração de vantagem concreta e direta para o curatelado. 2. A extinção de direito real de usufruto pertencente a incapaz exige a comprovação inequívoca de manifesta vantagem patrimonial para o usufrutuário, em observância aos arts. 1.750 e 1.774 do Código Civil. 3. A existência de outros bens no patrimônio do curatelado não dispensa a necessidade de demonstração de vantagem específica na extinção do usufruto, pois a renúncia implica, em regra, diminuição patrimonial. 4. A manutenção do usufruto vitalício não obsta a alienação da nua-propriedade, devendo o adquirente respeitar o direito real do usufrutuário. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.390, 1.393, 1.410, I e VIII, 1.750, 1.774 e 1.781; CPC, arts. 487, I, 931 e 937, VIII; RITJBA, arts. 173 e 187. Jurisprudência relevante citada: TJRS, Apelação Cível nº 50033116820198210039, 7ª Câmara Cível, Rel. Des. Roberto Arriada Lorea, j. 24.03.2021; TJRS, Apelação Cível nº 70078859501, 7ª Câmara Cível, Rel. Des. Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, j. 27.02.2019; TJPR, Apelação Cível nº 00328529220198160001, 11ª Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, j. 15.03.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000310-34.2024.8.05.0123, em que figuram como apelante CLARINDA FERRAZ SOUZA e outros (7) e como apelada JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COM DE ITANHÉM - BA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador(a) de Justiça